Tribunal: TJBA
Processo: 0405942-76.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0405942-76.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FABIANA COUTINHO GRANDE, LUIS GUSTAVO VINCENZI SILVEIRA

APELADO: TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDREZA GONCALVES CARVALHO, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUIZ WALTER COELHO FILHO, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, ISAAC ALCANTARA ALVES, HARIANNA DOS SANTOS BARRETO, DIOGO GOMES QUADROS, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BENS FUNGÍVEIS. CONVERSÃO EM DINHEIRO. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição formulado pela empresa credora em face da massa falida. A credora alegou ter entregue chapas de aço à empresa falida para a execução de um contrato de obra, bens que não foram localizados após a decretação da falência. Diante da impossibilidade de devolução física, pleiteou a restituição do valor correspondente em dinheiro. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido apenas no montante comprovado por notas fiscais, rejeitando a parte do valor amparada exclusivamente em documentos internos da credora. Inconformada, a credora apela, insistindo no reconhecimento do valor integral.

II. Questão em discussão

1.

As questões centrais submetidas a este Tribunal consistem em determinar:

a) A suficiência e a idoneidade da prova apresentada para fins de pedido de restituição em processo de falência, notadamente se documentos de movimentação interna, produzidos unilateralmente pela credora, são aptos a comprovar a entrega de bens em montante superior ao que consta em notas fiscais.

b) A correta aplicação da regra sobre o ônus da prova, prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito de um incidente processual de natureza concursal.

c) A importância do princípio da isonomia entre os credores (
par conditio creditorum
) e a necessidade de rigor probatório para a habilitação de créditos e restituição de bens no processo falimentar.

d) O cabimento da condenação em honorários de sucumbência em pedidos de restituição nos quais há concordância parcial, mas litigiosidade quanto ao valor remanescente.

III.
Razões de decidir

1.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, qual seja, a efetiva entrega da totalidade dos bens cuja restituição se pleiteia, é da parte requerente. A prova documental apresentada deve ser robusta e, sempre que possível, bilateral, a fim de conferir segurança jurídica ao processo falimentar, que visa proteger a coletividade de credores.

2.

Documentos internos, produzidos de forma unilateral pela credora, não possuem a mesma força probatória de notas fiscais, que são documentos de natureza fiscal e comercial com presunção de veracidade e oponibilidade a terceiros. A fragilidade de tais documentos é acentuada quando a própria credora adotou a prática de emitir notas fiscais para parte da remessa dos materiais, criando um padrão de conduta que, ao não ser seguido para o restante da operação, enfraquece sua alegação de que a formalidade era dispensável.

3.

A sentença que limita a restituição ao valor inequivocamente comprovado por meio de documentação fiscal idônea não gera enriquecimento sem causa da massa falida, mas, ao contrário, preserva o acervo patrimonial contra pretensões não devidamente demonstradas, garantindo o tratamento isonômico entre todos os credores e a integridade do concurso.

4.

Havendo resistência da massa falida quanto à parte substancial do valor pleiteado, configura-se a litigiosidade do pedido, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a imposição de honorários de sucumbência à parte que decaiu da maior parte de sua pretensão.

IV.
Dispositivo e tese

1.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento
:
"1. Em pedido de restituição no processo de falência, o ônus da prova sobre a titularidade e a efetiva entrega dos bens ao devedor recai integralmente sobre o credor requerente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 2. A comprovação da entrega de bens para fins de restituição exige prova documental idônea, sendo insuficientes, para tanto, documentos internos produzidos unilateralmente pelo credor, especialmente quando o próprio requerente emitiu notas fiscais para parte da operação, estabelecendo um padrão de formalidade que não foi observado para a totalidade dos bens. 3. Configurada a litigiosidade pela resistência da massa falida a uma parcela substancial do valor pleiteado no pedido de restituição, é devida a condenação em honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade e da sucumbência recíproca."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.101/2005, arts. 85 e 86; CPC, art. 373, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo nº
0405942-76.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e como Apelado
TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09